Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022792-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENAN CERCI PALMIERI - CPF: 011.174.181-54 (RECORRENTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1022792-13.2021.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: RENAN CERCI PALMIERI.

RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURADORA – TERCEIRO PREJUDICADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR DE COBERTURA DA MÃO-DE-OBRA – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 471 DO STJ – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em aplicação do Tema Repetitivo 471 do STJ, quando reconhecida a responsabilidade civil do segurado no sinistro. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa
“ad causam”
da parte recorrida e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, por não possuir relação jurídica entre as partes e na oportunidade ainda ratifica o polo passivo da demanda, passando a constar BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e não BRADESCO SEGURO S/A, diante do erro na grafia cadastrada pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da legitimidade ativa.

2. Da conduta ilícita e prova dos alegados danos materiais e morais.

4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da legitimidade ativa.

A meu sentir, tenho que deve ser
reconhecida a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo ativo da demanda judicial aqui registrada, eis que, no caso dos autos, houve o reconhecimento administrativo da responsabilidade do segurado no sinistro, com a autorização dos reparos do veículo, sendo que, a objeto da demanda, a pretensão de indenização correspondente ao valor que o recorrente supostamente teve que arcar em razão da divergência de mão-de-obra não quitada pela seguradora recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO ÚNICA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO. ADMISSÃO DO FATO. ACIONAMENTO DA APÓLICE. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBJETO DA LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a princípio, parte da indenização securitária. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula no 529/STJ). Isso porque a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Há hipóteses em que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado.

5. Na pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre as partes. Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.584.970/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a decisão extintiva de ID no 126187287, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022